Tribunal: TCU
Processo: 042.262/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1848/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.262/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.338/2016-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Cejen Engenharia Ltda (79.540.670/0001-50); Endrigo Amancio da Silva (XXX.261.591-XX); Jose Ribamar Tavares Junior (XXX.979.183-XX); Paulo Roberto da Costa Motta (XXX.648.792-XX); Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (37.115.342/0036-97). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura (extinto); Secretaria de Portos (extinta). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Caio Gabriel da Silva Motta (30879/OAB-PA), representando Paulo Roberto da Costa Motta; Carlos Henrique Feliciano Leite (59.353/OAB-PR) e Caetano Souza Ennes (67356/OAB-PR), representando Cejen Engenharia Ltda; Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Ministério da Infraestrutura (extinto). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar o arquivamento dos presentes autos, após ciência da presente deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis.